Tribunal: TJES
Processo: 5003168-44.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003168-44.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA COSTA MINAS

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de cancelamento de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a validade da contratação de empréstimo consignado realizada digitalmente; e (II) definir a existência de danos materiais e morais decorrentes dos descontos efetuados em benefício previdenciário da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de documentos digitais, incluindo aceite eletrônico, geolocalização, IP do dispositivo, selfie da contratante e comprovantes de depósito em conta da autora.

4. Inexistência de vício de consentimento ou prova de fraude.

5. Ausência de ato ilícito que justifique indenização por danos materiais ou morais.

6. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital quando comprovados os requisitos de segurança, autenticidade e efetivo recebimento dos valores pelo consumidor.

A inexistência de vício na contratação e a ausência de ato ilícito afastam o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 5004439-97.2024.8.08.0011, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 17.03.2025.

TJES, Apelação Cível nº 5005233-15.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003168-44.2022.8.08.0069.

APELANTE: MARIA DA PENHA COSTA MINAS.

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Maria Da Penha Costa Minas interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 9875167, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes na “ação de cancelamento de empréstimo consignado com pedido de tutela de urgência” proposta por ela em face de Banco Itaú Consignado S. A., que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das “custas processuais e honorários ... em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa” (fl. 04)

Em suas razões recursais de id 9875170 a apelante alegou, em síntese, que: 1) “as parcelas estavam todas em dia, já que descontadas da conta pagamento de pensão da Recorrente, qual a finalidade teria para renegociar uma dívida paga em dia e gerar uma nova dívida” (fl. 09); 2) “a parte não contratou qualquer averbação declarada, sem qualquer crédito em sua conta ou qualquer permissão de portabilidade e refinanciamento que autorizem o aumento de crédito e de parcelas” (fl. 11); 3) “o dano moral fica perfeitamente caracterizado, pelo dano sofrido pela Apelante ao ter desconto indevidos de seu pagamento de salário de pensão, cujo valor é alimentar, gerando o dever de indenizar” (fl. 11); 4) “não fora creditado em sua conta, porém foi descontado de sua 36(trinta e seis) parcelas de R$ 579,87 (quinhentos e setenta e nove reais e setenta e nove reais e oitenta e sete reais) totalizando a importância de R$ 20.875,32 (Vinte mil, oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), valor em dobro corresponde a R$ 41.750,64” (fl. 17); 5) “não houve a comprovação de assinatura da parte ou qualquer outro meio idôneo de prova foi apresentado, sendo assim, impugna em integra as alegações de validade contratual” (fl. 18)

Requereu o provimento do recurso “para reformar a decisão recorrida e determinar a indenização de Materiais e Danos Morais” bem como a “devolução dos valores debitado de sua conta pensão por morte e desconto dos valores pagos” (id 9875170 - fl. 18).

Contrarrazões no id 9875173.

De logo, p
ara comprovar a existência e validade da relação jurídica firmada entre as partes, a instituição financeira ré acostou o instrumento contratual realizados digitalmente e o cumprimento de suas respectivas etapas
(id
s
9874916
e 9874917
)
.

Outrossim, houve o aceite da política de privacidade, aceite do resumo do contrato – onde estão dispostas as taxas do contrato, valor das prestações, prazo e demais especificidades (ids 9874916 e 9874917) – a captura da
selfie
da contratante, a geolocalização da usuária, o IP do aparelho (ids 9874914 e 9874915) e os depósitos das quantias contratadas em conta de titularidade da autora (ids 9874920, 9874921, 9874922, 9874923, 9874925, 9874928, 9874931 e
9874933
), inclusive com extrato bancário (id 12609126).

Relevante consignar que não há indício de que a apelante estivesse, à época da contratação, privada do necessário discernimento para a prática desses atos.

Ademais, é possível constatar que foram feitas transferências bancárias pelo banco apelado em favor da recorrente, sendo os valores por ela sacados em momento posterior (id 9875099).

Assim, é de se reconhecer a validade do contrato impugnado e consequentemente a inexistência de danos materiais passíveis de serem restituídos tampouco indenização por danos morais. Neste mesmo sentido confira-se os seguintes venerandos acórdãos deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira. 2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada. 3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado. 4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023. 5. Recurso parcialmente provido.(AC n. 5004439-97.2024.8.08.0011, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Data: Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 17-03-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3. Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses. 5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (AC n. 5005233-15.2021.8.08.0047, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade, ora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.